Tribunal: TJMT
Processo: 1026818-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026818-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS QUINTANA - CPF: 061.085.991-97 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026818-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS QUINTANA
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SUSCITADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PROGNÓSTICO DE PENA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” [STJ. AgRg no HC 857157 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 19/10/2023. DJe: 27/10/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026818-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO SANTOS QUINTANA

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se do
terceiro

habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno Santos Quintana
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2o, III, ambos do Código Penal [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
tráfico de drogas
,
receptação
e
adulteração de sinal identificador de veículo
].

A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 22 de agosto de 2023. Aduz que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 16 de janeiro de 2024, o que supera o prazo de 60 (sessenta) dias, estabelecido pelo Código de Processo Penal.

Assevera que o processo não tem nenhuma complexidade, haja vista ter apenas um denunciado, e que o paciente não contribuiu para nenhum atraso na marcha processual.

Sustenta que o denunciado está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, existindo violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e homogeneidade, uma vez que, caso sejam consideradas as peculiaridades do caso concreto, “
o regime a ser fixado certamente será o semiaberto
”.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. 190527194].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. 190767179].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026818-86.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, a que é submetido
Bruno Santos Quintana
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Conforme apontado na decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar, cuida-se de
terceiro

habeas corpus
impetrado em favor do paciente.

Neste
writ
, a defesa sustenta que
Bruno Santos Quintana
está submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 16/1/2024, o que ultrapassa o prazo previsto no art. 400 do CPP
[1]
.

A necessidade de manutenção da segregação cautelar foi reavaliada pelo juízo de origem em 26/9/2023 e por este E. Tribunal no
primeiro
habeas corpus

(HC no 1019630-42.2023.8.11.0000)
, e
no
segundo
(HC no 1025053-80.2023.8.11.0000), em acórdãos assim ementados:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADA IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE – NULIDADE SUPERADA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – SUSCITADA INVASÃO DOMICILIAR – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade” [STJ. AgRg no RHC 176205 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 14/8/2023. DJe: 17/8/2023].

Inexiste violação ao domicílio quando presentes fundadas razões, consubstanciadas na apreensão de um revólver, munições, entorpecente e petrecho com o paciente no momento da abordagem policial, a qual foi motivada no fato de os agentes terem visualizado ele dispensar uma arma de fogo pela janela do veículo em movimento.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta, uma vez que houve apreensão de 1 (um) revólver, 9 (nove) munições, balança de precisão, 127 (cento e vinte e sete) pinos de cocaína, 1/2 (meio) tablete, (um) saco e 28 (vinte e oito) ‘ziplocks’ de maconha, além de o paciente ter sido preso em flagrante na condução de um carro com placa de identificação adulterada e que tinha sido subtraído há 13 (treze) dias.

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
”.

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal
”.

Quanto ao excesso de prazo, sabe-se que eventual constrangimento ilegal “
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional
”
[2]
.

Em relação à desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível aferir, nesse momento processual o eventual regime a ser fixado (Precedentes STJ).

De todo modo, no caso
sub oculis
, o tempo de prisão preventiva (2 [dois] meses e 20 [vinte] dias até hoje e 4 [quatro] meses e 27 [vinte e sete] dias até a audiência agendada) não se mostra desarrazoado, sobretudo diante das penas em abstrato dos crimes imputados ao denunciado (pena mínima total: 11 [onze] anos e pena máxima total: 29 [vinte e nove] anos
[3]
).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Bruno Santos Quintana
.

É como voto.

[1]

Art. 400.
Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

[2]
PROCESSO AgRg no RHC 185635 / SC. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2023/0282477-7. RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) ÓRGÃO JULGADOR - T5 - QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 05/09/2023. DJe 08/09/2023.

[3]
Art. 33 da Lei de Drogas: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos / Art. 14 do Estatuto do Desarmamento: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa / Art. 180 do CP: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa e Art. Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023